Tribunal: TJSP
Processo: 1053343-31.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de análise do requerimento administrativo de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro, formulado em 12/02/2020 e pendente de análise.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Requerimento administrativo da impetrante que pendia de análise desde 12/02/2020 – Medida liminar que

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – Pretensão de análise do requerimento administrativo de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de seu companheiro, formulado em 12/02/2020 e pendente de análise.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – Requerimento administrativo da impetrante que pendia de análise desde 12/02/2020 – Medida liminar que determinou a apreciação do requerimento – Análise do pedido que se deu em razão da ordem judicial, não configurando perda do objeto – Concessão da segurança que é de rigor.
Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.